Tribunal: TJSP
Processo: 2187896-60.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Embargos de declaração opostos com o escopo de atribuir caráter infringente ao julgado. Inexistência de omissões, contradições ou obscuridades, necessárias até para fins de prequestionamento. Questões atreladas à forma de distribuição dos lucros do fundo de investimento que não são capazes de infirmar a conclusão colegiada, pautada pela relação locatícia discutida na demanda de origem. Embargos

Ementa:
Embargos de declaração opostos com o escopo de atribuir caráter infringente ao julgado. Inexistência de omissões, contradições ou obscuridades, necessárias até para fins de prequestionamento. Questões atreladas à forma de distribuição dos lucros do fundo de investimento que não são capazes de infirmar a conclusão colegiada, pautada pela relação locatícia discutida na demanda de origem. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
R voto no 41371
Registro: 2020.0000972251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2187896-60.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é embargado FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO – FII.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
R voto no 41371
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2187896-60.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO PAULO - 16a Vara Cível
EMBARGANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO
VAREJO FII
V O T O No 41371
Embargos de declaração opostos com o escopo de
atribuir caráter infringente ao julgado. Inexistência de
omissões, contradições ou obscuridades, necessárias até
para fins de prequestionamento. Questões atreladas à
forma de distribuição dos lucros do fundo de
investimento que não são capazes de infirmar a
conclusão colegiada, pautada pela relação locatícia
discutida na demanda de origem. Embargos rejeitados.
1. São embargos de declaração contra acórdão que,
por unanimidade, negou provimento ao agravo, mantida a r. decisão de
indeferimento da tutela de urgência, voltada à redução do valor do
locativo mensal da agência bancária. Alega a instituição financeira
omissão no acórdão com relação ao artigo 10, parágrafo único, da Lei
8669/93 que rege os fundos de investimento imobiliário e obriga a
distribuição de 95% dos lucros aferidos a cada exercício, os quais são
apurados e distribuídos mensalmente, de modo que a chance do
embargante recuperar tais valores faz-se irrisória, com agravamento mês
a mês, o que implica em desigualdade entre os cotistas do fundo em
razão dos alugueis pagos em excesso. Também suscita omissão com
relação à nota técnica do Prof. Hamid Bdine, que confirma a necessidade
da concessão da tutela de urgência, visando à sua obtenção.

É o relatório.
Fundamento e decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
R voto no 41371
2. O julgado colegiado não se ressente de quaisquer
omissões, obscuridades ou contradições a serem aqui supridas,
necessárias até mesmo para fins de prequestionamento.
Os embargos são nitidamente infringentes. De uma
simples análise, a infringência notabiliza-se pelo fato de não haver o
apontamento de nenhum dos pressupostos que ensejaria o seu
manuseio, previstos no art. 1022 do CPC/15 e pela clara demonstração
da intenção de desafiar o que foi decidido.
Com efeito, a Turma Julgadora explicitou seu
entendimento no sentido da manutenção do valor do locativo e as
questões apresentadas nestes embargos de declaração não tem o
condão de infirmar a conclusão obtida pelo colegiado. Anote-se que a
demanda de origem discute relação locatícia, de modo que, ao menos
para fins de concessão da pretendida tutela de urgência, se mostra
irrelevante a forma de distribuição do lucro obtido pelo fundo de
investimento. Além disso, em que pese o respeito sempre devido ao I.
Prof. Hamid Bdine, suas conclusões tecidas na nota técnica apresentada
não têm o condão de vincular a decisão desta Turma.
Enfim, certa ou errada a análise, é matéria que
desafia recurso próprio, inexistindo, porém, omissões, obscuridades ou
contradições a respeito dos temas tratados.

3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
SOARES LEVADA
Relator